Tribunal: TJES
Processo: 0000408-83.2019.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-83.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
RECORRIDO: MAGNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000408-83.2019.8.08.0015

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RECORRIDO: MAGNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL. REALIZAÇÃO DO EVENTO COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MAGNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e, via de consequência, CONDENO o Requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizados com juros legais desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a propositura da demanda (lei 6.899/81). Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, amparado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.

Em sede recursal (fls. 123/132), o recorrente destaca que o contrato não tinha validade, motivo pelo qual o valor referente ao show não foi pago.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13864451).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A questão ventilada nos autos se trata de uma apresentação do cantor EMERSON MAGNO SANTANA RIBEIRO na cidade de Conceição da Barra, mais conhecido como “Emerson Xumbrega”, relatando basicamente o autor que não recebeu pelo serviço prestado.

Pois bem. As partes firmaram o Termo de Contrato nº 017/2016, anexado às fls. 21/24, sendo ajustada a apresentação do cantor Emerson Xumbrega no Carnaval da Cidade, mais precisamente no dia 05/02/2016, mediante pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa acabou se limitando a alegar que inexiste prova nos autos da realização do show, contudo, o documento anexado às fls. 110/111, extraído do próprio sítio eletrônico da Municipalidade informa a realização da apresentação pelo cantor Emerson Xumbrega, bem como observa-se ainda a emissão de nota fiscal às fls. 115 referente ao show, contudo, pelo que se observa, sem a competente contraprestação pecuniária.

Não há lógica nenhuma na tese defensiva de que se o recorrido tivesse contrato válido, teria entrado com ação de execução, e, não, com demanda de conhecimento, não apontando um único vício formal ou material do instrumento carreado aos autos.

Assim, comprovada a realização do evento, correta a condenação do Município ao pagamento do valor ajustado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)